Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722274-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCIDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Percides do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 070948-95.2024.8.07.0018, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “I Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por PERCIDES DO NASCIMENTO, neste ato representada por seu advogado Guilherme Augusto Nascimento da Silva, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO REABILITAÇÃO DECORRENTE DE FRATURA NO FÊMUR, conforme prescrição médica ID 198404994 (fratura transtrocanteriana à esquerda), ID 198404980. Autos relatados na Decisão ID 198417594. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 198562240. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização (I) de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias e (II) de consultas e exames, quando superior a 100 (cem) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, apesar da ausência do comprovante de inserção no pedido no SISREG III, foi anexado pela autora o prontuário da paciente (IDs 198404994 e 198407248), emitido em 28/05/2024 pelo médico da Unidade de Traumatologia e Ortopedia do Hospital Regional do Paranoá, onde a idosa está internada, atestando a necessidade da cirurgia da “fratura transtrocanteriana à esquerda – tronzo I”, tendo inclusive solicitado risco cirúrgico. Todavia, embora não caracterizada espera excessiva, a parte autora apresenta quadro clínico grave e tem 88 (oitenta e oito) anos de idade, condição que eleva o risco de morte em situações semelhantes. Nesse contexto, como bem asseverado pelo Ministério Público, deve ser observado o Enunciado no 92 das Jornadas de Saúde do CNJ, que dispõe: Enunciado 92 - Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 1 _ Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova, no prazo de 30 (trinta) dias já computada a dobra legal, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO “fratura transtrocanteriana à esquerda”, conforme prescrito no relatório médico ID 198404994. Caberá ao réu arcar com a transferência para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 1.1 _ Intime-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para cumprir a presente decisão. II _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 2 _ Prossiga-se conforme item 10 e 10.1 da decisão ID 198417594. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 198417594. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE PLANTÃO.” Discorre a Agravante que o d. Magistrado a quo não levou em consideração a real urgência e necessidade da medida, pois deferiu parcialmente o pedido de internação, conforme os critérios de prioridade da Secretaria de Saúde. Alega que a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para a realização do procedimento em idosa de 88 anos de idade com indicação de lesões graves é desproporcional à urgência do caso. Registra que de acordo com a Secretaria de Atenção à Saúde, as fraturas proximais do fêmur são a principal causa de morte relacionadas a quedas de idosos. Afirma que tendo sido reconhecida judicialmente a gravidade do caso concreto e a necessidade de realização da cirurgia pleiteada, sob pena de piora do quadro de saúde da paciente, e até mesmo de morte, não pode ficar à mercê do Estado, esperando que surja vaga na rede pública para a realização da cirurgia, apresentando-se essencial a atuação do Poder Judiciário para fazer cumprir os dispositivos constitucionais que asseguram o direito à saúde. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal que realize o procedimento cirúrgico ortopédico reabilitação decorrente de fratura no fêmur, no prazo máximo de 48 horas. Sem preparo, tendo em vista que a concessão de gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, pede a Agravante que determine ao Agravado que realize o procedimento cirúrgico ortopédico de reabilitação decorrente de fratura no fêmur, conforme prescrição médica Id. 198404994 dos autos de origem (fratura transtrocanteriana à esquerda), no prazo máximo de 48 horas. Em juízo de cognição sumária, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. De logo, ressalto que a saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. O art. 196 da Constituição da República estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Não se põe em dúvida que é dever do Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo os meios necessários para assegurar os tratamentos de que necessitem seus administrados, inclusive a realização de procedimentos cirúrgicos de urgência. Na hipótese em exame, há fortes indícios de que a longa espera pelo procedimento cirúrgico poderá acarretar risco à saúde da paciente, pois seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença e até mesmo a morte. Segundo consta do laudo médico Id. 198404994 dos autos de origem, há necessidade de a paciente realizar, com urgência, o procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, haja vista a gravidade do seu estado de saúde. Assim, por estar comprovado por relatório médico a necessidade imediata do procedimento, bem como a gravidade das lesões ocorridas, deve ser concedida tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal realize o procedimento cirúrgico ortopédico reabilitação decorrente de fratura no fêmur, no prazo máximo de 48 horas. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal realize o procedimento cirúrgico ortopédico reabilitação decorrente de fratura no fêmur, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se e intime-se, com urgência. Confiro à presente decisão força de mandado. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial